Tribunal: TJPA
Processo: 0800202-75.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800202-75.2023.8.14.1875

APELANTE: LUCAS CORREA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 20 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intensidade da violência empregada, caracterizada por empurrão da vítima contra a parede, causando lesões cranianas, e golpes de faca na região abdominal, revela grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

4. A prática do delito no período noturno, que reduz a vigilância e aumenta a vulnerabilidade da vítima, legitima a valoração negativa das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A extrema violência física empregada na execução do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade. 2. O cometimento do crime em horário noturno, que potencializa a vulnerabilidade da vítima, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 60 e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJMG, ApCrim n. 0012060-97.2022.8.13.0324, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 07.12.2023; TJMG, EmbInfrg n. 0009099-23.2021.8.13.0518, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Correa dos Santos apela de sentença do Juízo do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA que o condenou à pena reclusiva de 20 anos e 5 meses, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, II do CP (ID 20970193).

O apelante pugna pela reforma do cálculo dosimétrico a fim de que a basilar seja estabelecida no mínimo legal (ID 20970200).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 20970202), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23731281).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível o recurso, não comporta provimento.

Na espécie, o apelante pleiteia a
redução da pena-base ao mínimo legal
, mediante neutralização das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, exasperadas pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

A culpabilidade é intensa, uma vez que o réu praticou o delito em concurso de pessoas;
Não há antecedentes criminais; Com relação à conduta social e a personalidade do réu, não há elementos em seu desfavor; Quanto aos motivos do delito, são próprios do tipo penal;
As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao acusado, uma vez que praticou o crime em período noturno;
As consequências do crime não merecem valoração; Por fim, não há que se falar no comportamento da vítima.

Nessa esteira, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena base em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (DOZE) DIAS-MULTA,
cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal (ID 20970193 - Pág. 4, grifos nossos).

Em primeiro plano, fazendo uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022), constato a existência de elementos concretos que evidenciam grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a manutenção da valoração negativa da
culpabilidade.

No ponto, cumpre destacar que a violência exacerbada empregada na execução do crime, consubstanciada nas lesões cranianas decorrentes do empurrão da vítima contra a parede e nos golpes de faca desferidos na região abdominal, autoriza a valoração negativa da circunstância ora em exame. Isso porque “a extrema violência empregada na consecução do delito evidencia maior insensibilidade e perversidade e justifica, sim, o aumento da reprimenda, pela valoração negativa da culpabilidade” (TJMG,
ApCrim n. 0012060-97.2022.8.13.0324
, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, j. 7.12.2023).

Em complemento, destaco que “o delito praticado durante a noite, justifica a análise desfavorável das circunstâncias do crime, dado o grau de redução de vigilância, que torna mais vulnerável a vítima” (TJMG,
EmbInfrg n. 0009099-23.2021.8.13.0518
, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 26.6.2024).

Destarte, é inequívoco que a conduta do apelado ostenta reprovabilidade acentuada, não apenas pela intensidade da violência física empregada, mas também pelo contexto de maior vulnerabilidade propiciado pelo horário noturno, aspectos que transcendem o juízo típico de censura inerente ao delito, legitimando, com amparo na jurisprudência consolidada, a manutenção da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025